Tribunal: STF
Processo: RHC 238108
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cláudio Amaro Gomes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 821.673/PE em 12.12.2023.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, em 13.12.2018, condenou o recorrente à pena de “27 (vinte e sete) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado consumado previstos no Art. 121, § 2º, incisos I e IV, Código Penal Brasileiro, cuja vítima é Artur Eugênio de Azevedo Pereira” (fl. 8, e-doc. 5). 



    3. Em 28.2.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal n. 0031405-16.2014.8.17.0810/PE, interposta pela defesa do recorrente, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, I E I V E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPB. QUESTÕES PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 3º, DO ART. 473, DO CPP. EXIBIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE JÁ SE ENCONTRAVA ACOSTADA AOS AUTOS. NULIDADE REJEITADA. NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR ARGUIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROVA NOVA EM PLENÁRIO SEM O PRÉVIO CONHECIMENTO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÍDIA COM SÍNTESE DOS DEPOIMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE AFERIDAS E FUNDAMENTADAS PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE. MAJORAÇÃO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APELOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.



    I - Tendo as partes plena ciência da existência e conteúdo da mídia que continha o programa jornalístico Conexão Repórter – Atrás dos Bisturis – da emissora SBT, juntado aos autos em 15 de junho de 2015, não se vislumbra qualquer eiva decorrente de sua exibição quando do julgamento pelo Tribunal Popular em sessão datada de 10 a 13 de dezembro de 2018, principalmente pelo fato de não ter havido, naquela ocasião, qualquer impugnação à juntada da referida mídia. Preliminar rejeitada à unanimidade.



    II - A utilização de material compilado das audiências realizadas na fase do judicium accusationis, constantes das mídias encartadas aos autos, não enseja a nulidade do julgamento uma vez que tais depoimentos já eram do conhecimento das partes, não trazendo ao conselho de jurados nenhuma informação nova. Preliminar não acolhida à unanimidade.



    III - Não enseja nulidade e, consequentemente, novo julgamento perante o Tribunal do Júri, a decisão do Conselho de Sentença que, acolhendo a tese, da acusação, condena os apelantes em harmonia com o conjunto probatório emanado dos autos.



    IV - A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apenado Cláudio Amaro Gomes autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo fixado no preceito secundário do tipo penal, desde que a referida majoração se revele razoável, proporcional e em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, o que é o caso dos autos” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Em 8.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco, no julgamento da Apelação Criminal n. 0031405-16.2014.8.17.0810/PE, foi impetrado o Habeas Corpus n. 821.673/PE, em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu “o deferimento da presente Ordem, postulando aos efeitos do art. 648, I, do Digesto Processual Penal, o redimensionamento, por sua manifesta ilegalidade, da pena-base aplicada na decisão convalidada pela egrégia Câmara Criminal, a fim de fixá-la nas cercanias do mínimo (reconhecendo que a segunda qualificadora deve servir como circunstância agravante), por ser amplamente favorável ao paciente, ao contrário do improcedentemente presumido na decisão hostilizada (através de exercício retórico, dados imprecisos e bis in idem), o conjunto das diretrizes do art. 59 do Código Penal, exibindo-se mais do que suficiente para a reprovação do delito pelo qual se viu sancionado, mas que, a despeito, o paciente nega veementemente ter participado” (e-doc. 3).



    Em 23.5.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu “a ordem, de ofício, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de 22 anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, devendo ser mantidos os demais termos da condenação”, e assentou:



    “(...) não obstante as instâncias locais tenham apresentado fundamentação válida para a negativação dos vetores, não apresentaram justificativa idônea para justificar o acréscimo superior ao limite prudencial, motivo pelo qual faz-se necessário o ajuste da dosimetria, de forma a se observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.



    Assim, mantida a negativação de 5 vetores judiciais – culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime – procedo ao acréscimo da pena-base na fração de 5/6, ficando a pena definitivamente fixada em 22 anos de reclusão, diante da inexistência de outras causas modificativas” (fl. 13, e-doc. 23).



    Em 12.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.



    3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social. 



    4. A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes.



    5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime.



    6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes.



    7. Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas.



    8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema.



    9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas.



    10. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 39).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Insatisfeito com a pena-base fixada, o recorrente alega que “a quantidade de lesões já havia sido considerada para efeito de pronunciar o Recorrente por homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, configurando, assim, o seu emprego, desta feita para elevar a sanção na construção da pena-base a título de maior culpabilidade, hipótese de dupla apenação pelo mesmo fato gerador” (fl. 4, e-doc. 44).



    Assinala que “a sentenciante se louvou em dados imprestáveis para presumir má conduta social do paciente, especialmente na remissão feita de modo absolutamente vago, a ‘depoimentos colhidos em sede policial, bem como, depoimentos judiciais gravados em mídias de (...) fls. 1.367/1.369’, uma vez que não elucida quais relatos extrajudiciais seriam esses, enquanto que as mídias de fls. 1.367/1.369 contêm os depoimentos prestados em 16.10.2014 por nada menos do que 14 (quatorze) testigos” (fl. 5, e-doc. 44).



    Argumenta “que o ato de abraçar (...) familiares [da vítima durante o velório] nada mais representou do que genuíno gesto de solidariedade por parte de quem morrerá sustentando sua inocência martirizada” (fl. 6, e-doc. 44).



    Assevera ocorrido bis in idem na pena-base, porque “os aspectos relacionados a tempo, lugar e maneira de execução (à noite, na entrada de sua casa, desarmado em inferioridade numérica) também haviam sido ressaltados para a admissão da qualificadora do modo executivo na pronúncia” (fl. 6, e-doc. 44).



    Defende não poder ser considerado consequência desfavorável do crime “o fato de o filho possuir tenra idade por ocasião da morte da vítima não deveria influir negativamente, por ela não possuir discernimento para a compreensão da tragédia que se abateu sobre a sua família, nem mesmo dela se recordará, por ser cediço que a memória só alcança lembranças por fatos vivenciados a partir, no mínimo, dos dois anos de idade” (fl. 7, e-doc. 44).



    Sustenta que a qualificadora de o homicídio ter sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima “deveria ser considerada como agravante na hipótese submissa, jamais se prestando, em notório bis in idem, para supor maior culpabilidade e consequências mais graves com base em aspectos já considerados na pronúncia para a qualificação pelo modo executivo” (fl. 8, e-doc. 44).



    Este o pedido: 



    “Ante as considerações alinhadas ao longo do presente arrazoado e face à documentação acostada aos autos, tendo restado demonstrada a improcedência da argumentação expendida no v. Acórdão recorrido, postula se digne a Colenda Turma de prover o Recurso Ordinário ora interposto, a fim de conceder a Ordem em maior extensão, notadamente para decotar as 2 moduladoras (culpabilidade e circunstâncias), ao reconhecimento da existência de bis in idem na argumentação expendida para a sua aplicação, posto que repetida no tocante àquela empregada para a qualificadora do modo executivo, redimensionando a pena proporcionalmente para menor patamar, ainda que levando em conta, no ajuste, que a segunda qualificadora atue como agravante genérica” (fl. 9, e-doc. 44).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (e-docs. 62 e 63).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Assinala que “o habeas corpus não é o meio adequado para a pretensão de reexame da sanção aplicada. Certo é que, a dosimetria da pena insere-se na esfera de discricionariedade do juízo e sua motivação que, no caso, apresenta-se completa e idônea como fora demonstrado exaustivamente tanto no juízo de segundo grau, quanto no bojo da decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora contestada” (fl. 3, e-doc. 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que duas das cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) deveriam ser excluídas da pena-base, por estarem contidas na qualificadora do inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, por ter sido cometido o homicídio com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



    8. No acórdão objeto deste recurso ordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para reduzir o acréscimo da pena-base ao patamar de quinto sextos (5/6), e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação do acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “O habeas corpus não foi conhecido (e-STJ, fls. 202/2015), mas a ordem foi concedida, de ofício, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de 22 anos de reclusão.



    Neste agravo regimental, a defesa pleiteia a concessão da ordem em maior extensão, ‘notadamente para decotar as 2 moduladoras (culpabilidade e circunstâncias), ao reconhecimento da existência de bis in idem na argumentação expendida para a sua aplicação, posto que repetida no tocante àquela empregada para a qualificadora do modo executivo, REDIMENSIONANDO A PENA proporcionalmente para menor patamar, ainda que levando em conta, no ajuste, que a segunda qualificadora atue como agravante genérica’ (e-STJ, fl. 237). (...)



    Como relatado, insurge-se a defesa contra o acréscimo da pena-base decorrente da negativação dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.



    Com efeito, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como se manifestou a Corte local sobre as penas do paciente (e-STJ fls. 69/74):



    [...] Como observado supra, a magistrada sentenciante reconheceu como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.



    Passo à análise de cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas pela magistrada Presidente do Tribunal Popular.



    A culpabilidade foi considerada negativa ao recorrente, por ter sido o crime premeditado, pela utilização da confiança e pela quantidade, natureza e sede das lesões perpetradas. A culpabilidade aqui apurada é a em sentido amplo, ou seja, leva em consideração a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, sendo, na doutrina de Guilherme de Souza Nucci, o conjunto de todos os fatores. In casu, como destacou a magistrada sentenciante, o crime em tela possui consequências graves para a coletividade, sendo certo que a conduta do réu está afetada por um grau de censurabilidade acima daquele já ínsito ao tipo penal, assentada na inveja profissional e no espaço que o recorrente vinha perdendo nas cirurgias de sua especialidade na capital pernambucana, frente ao reconhecimento profissional da vítima.



    Observo que a premeditação do delito é ínsita à condição de mandante do delito, enquanto a suposta confiança entre vítima e o recorrente Cláudio Amaro Gomes, se é que se pode dizer que existia, não se comunica aos executores, uma vez que a suposta confiança não facilitou a ação no caso concreto, sendo certo que tais argumentos não podem ser utilizados para reconhecer como negativa a culpabilidade do agente.



    A natureza e sede das lesões sofridas pela vítima, disparos de arma de fogo e pelas costas, não se mostram aptas a exasperar a pena-base, já que a primeira não extrapola os meios e a segunda se encontra inserida na qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



    Muito embora a premeditação, a confiança, a natureza e sede das lesões não possam ser reconhecidos como negativo ao recorrente Cláudio Amaro Gomes, observa-se que a quantidade das lesões, é, por si só, motivação idônea e suficiente para reconhecer a culpabilidade como negativa, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 



    A conduta social, que ‘corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020), restou devidamente justificada nos argumentos analisados pela magistrada sentenciante, ao afirmar ser ele uma pessoa que infligia temor a alguns, bem como por ser conhecido na área médica como um profissional que indicava pacientes para cirurgia quando não havia a devida necessidade. [...]



    A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. (HO 541.177/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).



    Tal vetorial não pode ser justificada desfavorável ao recorrente pelo fato de ser considerado ‘egocêntrico, focado em si próprio e no seu status curricular; atitudes de autovalorização em detrimento dos demais; momentos de vitimização; com atitudes de irritação e descontrole quando contrariado, confrontado e cercado, tendo se levantado abruptamente, de seu assento, por duas vezes, ocasião em que foi advertido’. Tais considerações não condizem e não se prestam para fazer juízo de valor da vetorial da personalidade.



    Os argumentos delineados na segunda parte da análise da personalidade, ao considerar ‘seu modo de vida a forma de quem resolve seus problemas do seu modo, sem noticiar às autoridades competentes; sua perversidade em comparecer no velório/enterro da vítima, abraçar seus familiares com ausência de arrependimento’, demonstra a frieza do recorrente em seu modo de agir, de modo a tentar dissimular sua participação no crime, razão pela qual vislumbro acertado o reconhecimento de tal vetor como desfavorável ao recorrente, em consonância com o parecer do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    As circunstâncias do delito, pelo fato de ter sido praticado à noite, na entrada do seu prédio e com superioridade numérica de acusados frente à vítima que se encontrava sozinha são argumentos hábeis a justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, estando plenamente justificável tal valoração como negativa.



    Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento: [...]



    As consequências do crime, foram devidamente avaliadas pelo fato de a vitima ter deixado esposa e filho menor, bem como por estar em total ascensão profissional, as quais excedem o resultado próprio do tipo penal, estando justificada a valoração negativa da vetorial, conforme aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Como observado nos argumentos supra, não vislumbro motivos para o redimensionamento da dosimetria, haja vista que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal foram devidamente analisadas pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, autorizando a fixação da pena base acima do mínimo legal, no patamar reclamado de 27 (vinte e sete) anos de reclusão. (...)



    Por fim, ressalte-se que o legislador conferiu discricionariedade ao julgador para aplicar a pena, dentro dos limites determinados no preceito secundário de cada tipo penal, o quanto baste para a prevenção e reprovação do delito, o que, de fato, ocorreu. [...]



    Da leitura dos autos, extrai-se que a Corte local manteve a negativação do vetor culpabilidade em decorrência da quantidade de lesões sofridas pela vítima, fundamentação esta considerada idônea por esta Corte, que entende que a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019).



    Nesse sentido: (...)



    No tocante à conduta social, tem-se que essa vetorial foi negativada em razão dos relatos nos autos de que o paciente infligia temor a algumas pessoas, além de ser conhecido por possuir conduta médica inadequada, ao submeter pacientes a cirurgias desnecessárias. Nesse contexto, reputo legítima a negativação dessa vetorial pelos fundamentos apresentados.



    Ilustrativamente: (...) 



    Quanto à personalidade, é cediço que sua análise ‘demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como ‘personalidade voltada para a prática de crimes’’.(AgRg no HC n. 778.150/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)



    No presente caso, a negativação da circunstância judicial em questão encontra-se devidamente analisada, tendo as instâncias de origem fundamentado o critério adotado com base em elementos concretos extraídos dos autos, dentre os quais destaca-se a frieza no modo de agir ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa.



    Nesse sentido, confiram-se: (...)



    Acrescento, por oportuno, que para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. 



    Ilustrativamente: (...)



    Quanto às circunstâncias do delito, estas se referem à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Na hipótese, as instâncias locais negativaram tal vetorial destacando ‘o fato de ter sido praticado à noite, na entrada do seu prédio e com superioridade numérica de acusados frente à vítima que se encontrava sozinha’. 



    Assim, tendo a Corte a quo apresentado aspectos concretos, que evidenciam maior reprovação e não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, não verifico ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto.



    Ilustrativamente: (...)



    No que se refere às consequências do crime, a desfavorabilidade da referida circunstância judicial deve ser mantida, uma vez que possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de um ano de idade, que foi abruptamente privada do convívio com seu pai, o que confere maior desvalor à conduta e, portanto, autoriza a majoração da pena-base.



    Em hipótese análoga, decidiu esta Corte: (...)



    Ademais, não há que se falar em bis in idem na utilização de uma das qualificadoras para exasperar a pena-base, porquanto a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é possível, em situações de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas.



    Acerca do tema, destaco os seguintes precedentes: (...)



    No caso, como bem ressaltado pela ‘considerando o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, das qualificadoras previstas nos incisos I e II, do Art. 121, § 2°, do CPB, utilizei-me da qualificadora do motivo torpe – inciso I – para qualificar o delito, [...] e utilizei-me da qualificadora prevista no inciso IV — surpresa, reconhecida pelo Conselho de Sentença, como circunstância judicial do Art. 59, do CPB, na primeira fase da dosimetria da pena’ (e-STJ fl.82).



    Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos (e idôneos, como acima expendido) para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. Assim, pelas próprias razões do decisum impugnado, acima reiteradas, nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 4-15, e-doc. 39). 



    9. Na espécie vertente, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de exasperação da pena-base com apoio em fundamentos concretos, que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como assentado pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    10. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, para reavaliar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus.



    11. Também não se comprova ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a autorizar o acolhimento da tese do recorrente. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para a exasperação da pena por especificidade objetivada nos elementos do tipo penal, não representando bis in idem, como alegado pelo recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou que, “em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas” (fl. 2, e-doc. 39). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Redimensionamento. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Pena-base. Consideração da gravidade concreta do delito. Utilização de uma das circunstâncias qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Aplicação da fração de 2/3 pela tentativa. Análise do iter criminis. Reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. O